Tribunal: TJMT
Processo: 0001790-73.2013.8.11.0101
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001790-73.2013.8.11.0101
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COPAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 09.272.632/0002-60 (APELANTE), LEONOIR MARTINI - CPF: 667.679.461-68 (ADVOGADO), JOSE MARCELO COPANSKI - CPF: 906.257.579-04 (APELANTE), ANILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 023.400.091-03 (ADVOGADO), PRODUTORA E COMERCIAL AGRICOLA ARAPONGAS LTDA - CNPJ: 76.956.614/0001-03 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO), LUIS PAULO ZOLANDEK - CPF: 048.151.779-02 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), YASMIN VALLE VIANA MARQUES PAIVA - CPF: 152.539.657-93 (ADVOGADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 3a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) E 4a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO), VENCIDOS O 2o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) E 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) QUE ACOLHERAM OS EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO E CUMPRIMENTO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE REQUERIDO REVEL – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO, AUSÊNCIA DE INTERESSE (ILEGITIMIDADE PASSIVA) – CARÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA DE IMÓVEL – OBJETO IDÔNEO, AGENTES CAPAZES, INTERESSE E VONTADE E FORMA PRESCRITA OU NÃO VEDADA POR LEI – VIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA CONFORME PACTUADO, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO À LUZ DO ARTIGO 81 DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO TOCANTE À ANÁLISE DE PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – DEFESA DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação, em que se alegou análise recursal de matéria fática de recorrente revel em primeira instância, pois há questões de ordem pública pendentes de apreciação, as quais podem ser objeto de análise em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não há falar em nulidade de citação, quando ela é encaminhada para endereço da empresa e lá é recebida, mormente haja afirmação de que a pessoa que recebeu a correspondência não seria funcionária da empresa, salientando-se haver juntada de prova em sentido diverso.

Também não merece guarida a preliminar de ausência de interesse e ilegitimidade passiva, quando o coobrigado que dá em garantia o imóvel para a satisfação do objeto contratual, se diz ilegítimo por não ser o representante legal da empresa, eis que houve alteração contratual da pessoa jurídica.

Reconhece-se a pactuação ainda que verbal, quando há elementos que apontam a negociação, o objeto lícito, a capacidade das partes, a vontade e o interesse no negócio, e a forma não vedada por lei, sobretudo quando há garantia real atrelada ao negócio jurídico.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve arcar com o ônus de sucumbência, incluindo a verba honorária advocatícia.

Não se mostra cabível a fixação de multa por litigância de má-fé quando não há correlação da conduta com o disposto no artigo 81 do CPC

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com pedido de atribuição de efeito modificativo, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
0001790-73.2013.8.11.0101
, tendo como Apelante
COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA
e como Apelada,
PRODUTORA E COMÉRCIO AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA – SEMENTES BALÚ,
sendo

o apelo
JULGADO DESPROVIDO,
nos termos do voto do Relator
,
mantendo-se a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para o fim de: a)
DECRETAR
cumprido o contrato de compra e venda de sementes por meio da garantia de imóvel rural, firmados entre as partes; b)
DETERMINAR
a transferência e registro do imóvel de matrícula n. 1654 com área de 1,126m6223 ha (mil cento e vinte e seis hectares sessenta e dois res e vinte e três centiares), situado no município de União do Sul, Gleba Villa Lopes, MT 422, Km 45, denominada de Fazenda Villa Lopes II do CRI de Cláudia em favor da parte autora. A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, a Embargante suscita nulidade na citação da empresa COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, existência de obscuridade e contradição e pede a reforma do julgado.

Diz que a nulidade da citação consiste na entrega de mandado de citação à pessoa estranha aos quadros da empresa Embargante.

Defende que a teoria da aparência, considerada válida pelo STJ, não se aplica ao caso, pois a citação não foi ocorreu por pessoa que representava a empresa; que não houve, em momento algum, qualquer certificação pelo Oficial de Justiça, de que a pessoa de Vanessa Plefka teria se identificado como representante da empresa.

Pede que seja considerada a nulidade da citação, e que seja enfrentada a ofensa aos artigos 242, § 1o e Art. 248, § 2o do Código de Processo Civil, que preveem expressamente que a citação da pessoa jurídica somente poderá se dar na pessoa do mandatário, administrador, preposto, gerente ou funcionário responsável pelo recebimento de correspondência da empresa, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, a parte embargada pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração com pedido de atribuição de efeito modificativo, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
0001790-73.2013.8.11.0101
, tendo como Apelante
COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA
e como Apelada,
PRODUTORA E COMÉRCIO AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA – SEMENTES BALÚ,
sendo

o apelo
JULGADO DESPROVIDO,
nos termos do voto do Relator
,
mantendo-se a sentença que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para o fim de: a)
DECRETAR
cumprido o contrato de compra e venda de sementes por meio da garantia de imóvel rural, firmados entre as partes; b)
DETERMINAR
a transferência e registro do imóvel de matrícula n. 1654 com área de 1,126m6223 ha (mil cento e vinte e seis hectares sessenta e dois res e vinte e três centiares), situado no município de União do Sul, Gleba Villa Lopes, MT 422, Km 45, denominada de Fazenda Villa Lopes II do CRI de Cláudia em favor da parte autora. A sentença, ainda,
CONDENOU
o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Foi lançada a
seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO E CUMPRIMENTO C/C MANUTENÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – VEDAÇÃO DE ANÁLISE DE QUESTÃO FÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE REQUERIDO REVEL – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO, AUSÊNCIA DE INTERESSE (ILEGITIMIDADE PASSIVA) – CARÊNCIA DA AÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO VERBAL DE COMPRA E VENDA COM GARANTIA DE IMÓVEL – OBJETO IDÔNEO, AGENTES CAPAZES, INTERESSE E VONTADE E FORMA PRESCRITA OU NÃO VEDADA POR LEI – VIABILIDADE DA TRANSFERÊNCIA CONFORME PACTUADO, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO REQUERIDO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO À LUZ DO ARTIGO 81 DO CPC - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento da apelação, em que se alegou análise recursal de matéria fática de recorrente revel em primeira instância, pois há questões de ordem pública pendentes de apreciação, as quais podem ser objeto de análise em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Não há falar em nulidade de citação, quando ela é encaminhada para endereço da empresa e lá é recebida, mormente haja afirmação de que a pessoa que recebeu a correspondência não seria funcionária da empresa, salientando-se haver juntada de prova em sentido diverso.

Também não merece guarida a preliminar de ausência de interesse e ilegitimidade passiva, quando o coobrigado que dá em garantia o imóvel para a satisfação do objeto contratual, se diz ilegítimo por não ser o representante legal da empresa, eis que houve alteração contratual da pessoa jurídica.

Reconhece-se a pactuação ainda que verbal, quando há elementos que apontam a negociação, o objeto lícito, a capacidade das partes, a vontade e o interesse no negócio, e a forma não vedada por lei, sobretudo quando há garantia real atrelada ao negócio jurídico.

De acordo com o princípio da causalidade, aquele que deu causa à demanda deve arcar com o ônus de sucumbência, incluindo a verba honorária advocatícia.

Não se mostra cabível a fixação de multa por litigância de má-fé quando não há correlação da conduta com o disposto no artigo 81 do CPC”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ademais, malgrado as alegações do Embargante, o acórdão foi claro ao dispor que:

“(...)
V O T O - PRELIMINARES: CARÊNCIA DA AÇÃO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E NULIDADE DE CITAÇÃO.

Primeiramente, insta salientar que a alegação de vícios de citação – eis que foi citada pessoa estranha à relação, e que jamais trabalho na empresa COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA não merece credibilidade; pois, segundo consta nos autos, a Carta de Citação foi encaminhada para o endereço em que se situa a sede da empresa: “Rua Colonizador Eniio Pipino, n. 415 – Sinop-MT”, aplicando-se a teoria da aparência.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DO DJE E DA PESSOA JURÍDICA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – MANDADO DE INTIMAÇÃO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA EMPRESA – VALIDADE – INÉRCIA CONFIGURADA – FIEL CUMPRIMENTO DO ART. 485, III, § 1o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1- Nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC, a extinção do feito por abandono de causa deve ser precedida de intimação pessoal da parte autora para promover o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. No caso concreto, o advogado da Apelante foi intimado duas vezes para dar andamento ao processo e manteve-se inerte. De igual modo, a Recorrente, na pessoa do seu representante legal, foi intimada para impulsionar o feito, sob pena de extinção e também se manteve silente. Logo, a norma processual foi devidamente cumprida.

2- “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica.” (REsp 1771790/GO). No caso em apreço, verifica-se que o mandado de intimação foi enviado para o mesmo endereço constante da petição inicial e, portanto, não há dúvidas de que a Apelante foi devidamente intimada, conforme se depreende do aviso de recebimento”. (N.U 0002485-69.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Assim, mostra-se descabida a tese de que a Sra. VANESSA PLEFKA, que recebeu o mencionado documento não trabalhe na empresa Apelante, salientando-se, que há documento juntado com as contrarrazões apontando a marcação de pessoa denominada VANESSA PLEFKA, com uniforme da empresa (ID. Num. 102077500 – pág. 18).

Ora, se houve a marcação de VANESSA PLEFKA, não há dúvidas de que ela participou da foto, e que fazia parte do quadro de funcionários da empresa.

Portanto, não há falar em nulidade de citação, nem em carência de ação – falta de interesse de agir, eis que, conforme se depreende dos autos, a negociação (para revenda de produtos comercializados pela Recorrida) foi firmada em 2012, ocasião em que a Apelante, pessoa jurídica, era representada pelo Sr. José Marcelo Copanski, que, posteriormente, ofereceu o imóvel de sua propriedade como garantia real, figurando como devedor coobrigado.

Em razão disso, independentemente de quem seja o representante atual da empresa não há falar em ilegitimidade, pois se mostra viável a intelecção de que existe responsabilidade por coobrigação e solidariedade, de modo que resta viável a perseguição da garantia real ofertada.

Nesse viés, também não há como se utilizar de tal subterfúgio para garantir proveito próprio inidôneo, buscando esquivar-se de obrigação assumida contratualmente e inadimplida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA REJEITADA – IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DO FATOR DE NULIDADE EM PROVEITO PRÓPRIO – DECLARAÇÃO DE VONTADE APOSTA NO CONTRATO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

(N.U 0002117-44.2005.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021)”.

Diante do exposto, REJEITO as preliminares arguidas”.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

Considera-se devidamente prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

DETERMINO, ainda, que sejam encaminhadas cópias dos autos
para o Ministério Público Estadual,
para fins de averiguação se há ou não prática de atos fraudulentos, em relação à vínculo empregatício envolvendo a Sra. Vanessa Plefka e a empresa
COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

SESSÃO DE 05 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O V I S T A

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA e JOSÉ MARCELO COPANSKI contra o v. acórdão que desproveu o Recurso de Apelação Cível por eles mesmos interposto, mantendo intocada a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Cláudia/MT, que nos autos da ação de “
Declaração Contratual e Cumprimento Contratual c/c Manutenção de Posse
”

(Proc. no 0001790-73.2013.8.11.0101 – Código 82596), ajuizada contra os apelantes/embargantes por PRODUTORA E COMÉRCIO AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA., decretou a revelia dos réus/embargantes e, por reconhecer a existência, validade e inadimplemento do contrato de compra e venda de sementes para a safra de 2013, celebrado verbalmente pelas partes, e por admitir que o pacto “
teve como garantia o imóvel de matrícula no 1654 com área de 1.126,6223 ha, situado no município de União do Sul, (...) denominada de Fazenda Villa Lopes II
”, julgou parcialmente procedente o pedido para “
decretar cumprido

o contrato de compra e venda de sementes por meio da garantia de imóvel rural, firmados entre as partes
” e determinar aos apelantes/embargantes que transferissem à autora/apelada/embargada o domínio do referido bem, condenando-os aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Ids. no 102077477 e 109778485).

O acórdão embargado rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida ao fundamento de que o réu/apelante José Marcelo Copanski “
não fazia parte do quadro societário da empresa apelante (Copagro)
” à época dos fatos narrados na inicial, pois dele teria se afastado em 20/06/2013; no entender do eminente relator, “
a negociação
(...)
foi firmada em 2012, ocasião em que a apelante, pessoa jurídica, era representada pelo Sr. José Marcelo Copanski, que, posteriormente, ofereceu o imóvel de sua propriedade como garantia real, figurando como devedor coobrigado
”.

O acórdão também repeliu arguição de nulidade da citação da corré COPAGRO, fundada na tese de a pessoa que “
assinou o recebimento da citação
”, identificada como Wanessa Plefka, “
nunca trabalhou e nem tampouco pertenceu ao quadro de funcionários da apelante,
(sendo)
pessoa estranha ao convívio social e laboral da empresa
”, por admitir que “
a Carta de Citação foi encaminhada para o endereço em que se situa a sede da empresa
”, sendo “
descabida a tese de que a Sra. Vanessa Plefka, que recebeu o mencionado documento, não
(trabalhava)
na empresa apelante
”, já que existentes nos autos fotografias dela “
com uniforme da empresa
” e em confraternização com os demais empregados.

No mérito, o acórdão embargado ratificou a conclusão sentencial dizendo exclusivamente o seguinte:

“Após a devida análise, malgrado as alegações da empresa Apelante, é notório que a sentença, de maneira escorreita, baseou-se na viabilidade contratual, eis que firmado o contrato por pessoas capazes, que manifestaram interesse e vontade, além de ser o objeto idôneo, constante de representação de produto comercial (sementes de milho). (...)

Assim, é indubitável a coerência da sentença” (cf. Id. no 109778485 - pág. 7/9).

Agora, nos declaratórios, os réus/apelantes/embargantes sustentam que o v. acórdão embargado padece de “
obscuridade e contradição
” quanto à análise e julgamento adequados da questão da nulidade da citação da COPAGRO, insistindo em que o mandado de citação fora entregue à “
pessoa estranha aos quadros da empresa embargante
”, e que “
não é aplicável ao caso a teoria da aparência, como decidido no acórdão embargado
” (sic – cf. Id. no 111314966 - pág. 2).

Argumentam que “
o Superior Tribunal de Justiça considera válida (teoria da aparência) a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa, o que jamais ocorreu no caso concreto
”, seja porque “
em momento algum fora certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que a r. pessoa se identificou como representante da empresa
”, ou então porque, conforme pretendem demonstrar pelos documentos anexados aos declaratórios, “
a Sra. Vanessa Plefka era funcionária de outra empresa no período em que foi citada acerca dos fatos discutidos na presente querela
” (sic – cf. Id. no 111314966 - pág. 6).

Pedem, sob esses fundamentos, “
seja reconhecida a existência de obscuridade e contradição, para que seja reformado o acórdão embargado e, reconhecida a nulidade da citação da empresa Embargante Copagro Produtos Agrícolas Ltda., anulando-se todos os atos subsequentes, em especial os decisórios
”, ou então acolhidos os declaratórios para fins de prequestionamento dos arts. 242, §1o, e 248, §2o, do CPC (sic – cf. Id. no 111314966 - pág. 10/11).

Pois bem.

Sucedeu que, em 16/12/2013, a empresa “
Produtora e Comércio Agrícola Arapongas Ltda.
”, de nome fantasia “
Sementes Balú
”, posteriormente denominada “
Eco Agronegócio Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. – ME
”, ajuizou contra a empresa “
Copagro Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
”, e contra José Marcelo Copanski, uma denominada “
Ação de Declaração Contratual e Cumprimento Contratual e com Pedido Liminar de Manutenção de Posse
” (sic – cf. Id. no 102074086), expondo que, no ano de 2012, a ré COPAGRO adquiriu da autora 25.069 sacas de sementes de milho, para emprego na safrinha de 2012, pelo preço total de R$ 2.074.704,63, sendo referida dívida quitada apenas parcialmente “
com cheques pré-datados
”, restando saldo devedor corrigido de R$ 2.646.547,91 (à época); mas, para que o relacionamento comercial entre as partes pudesse prosseguir com “
o fornecimento de sementes no ano sequente
”, a autora exigiu que a ré COPAGRO “
ofertasse uma garantia a fim de
(que, ela, autora, pudesse)
fornecer novamente sementes
(para o plantio da)
safra de 2013, eis que havia um débito do ano de 2012
”.

Assim, para cumprir essa exigência (oferta de garantia), o representante da ré COPAGRO (José Marcelo Copanski) “
foi pessoalmente à sede da empresa ‘Balu’ e
(ali)
ofertou a fazenda Vila Lopes II como garantia da dívida
” (matrícula no 1.654 do SRI de Cláudia/MT); ajustaram que a “
transferência documental ocorreria mediante a cessão das cotas sociais da empresa O. Tenório & Oliveira Ltda. – ME
”, já que dita Fazenda Vila Lopes II pertencia e integrava o capital social da O. Tenório, cujos sócios, João Francisco de Oliveira e Otávio Tenório, muito provavelmente “
laranjas
” da COPAGRO, já que eram empregados desta, eram pessoas humildes e incapazes de comprovar a origem da aquisição de tão valiosa Fazenda.

Conforme a narrativa inicial, ficou ajustado, porém, que a transferência da posse direta desse imóvel à autora “
ocorreria após a colheita do arroz que estava plantado na área
”, e, como a COPAGRO já representava a autora (Sementes Balu) desde 2006, e como esta “
depositava
(total)
confiança nesta revendedora,
(...)
não houve a formalização da transação
”; ou seja, as partes não formalizaram documentalmente os termos dessa avença, mas, não apenas os termos da negociação (dívida, fornecimento de sementes, quantidades, prazos etc), mas a própria oferta do imóvel em garantia, foram aspectos confessados por José Marcelo Copanski quando, em 23/05/2013, este promoveu a lavratura de um Boletim de Ocorrência junto à DEPOL de Sinop/MT e ali declarou que havia feito “
uma negociação com um dos indivíduos de nome Carlos de Freitas, porém existem parcelas vincendas e como garantia do negócio foi repassado ao suspeito uma área de terra que caso o comunicante não honrasse com seu compromisso este tomaria posse da terra
...” – cf. Id. no 102074087.

A autora relata que, aceita a oferta do imóvel em garantia do pagamento da dívida pendente, então já no valor de pouco mais de R$ 6 milhões, conforme, aliás, reconhecimento feito pela própria devedora em 22/01/2012, a relação comercial entre as partes prosseguiu, ou seja, a autora forneceu à empresa/ré mais 32.391 sacas de sementes de milho; todavia, na data combinada, a posse direta do imóvel não foi transferida à autora, ficando acertado, porém, que tal ocorreria em fevereiro de 2013, e como nesta data o fato também não ocorreu, a autora interpelou formalmente a ré, para que lhe entregasse a posse do imóvel, recebendo em resposta a informação de “
que a fazenda estava à disposição, abrindo as porteiras em 22.02.2013
”.

Relata que, como a Fazenda Vila Lopes II estava registrada em nome da empresa “
O. Tenório & Oliveira Ltda. – ME
”, foi preciso, para que fosse possível o cumprimento da obrigação assumida pela ré, que os donos da O. Tenório (João e Otávio) outorgassem procuração a Mauro Vieira Neves em 04/12/2012 perante o Cartório do 2o Ofício de Sinop/MT, para que o mandatário promovesse a transferência formal do domínio da Fazenda à autora, até porque João e Otávio não tinham recursos para tanto, e assim, por força da 11a Alteração do contrato social da O. Tenório, os sócios João e Otávio foram substituídos por João de Freitas Junior e Carlos Henrique Nuss de Freitas, e, na sequência, foi averbada a alteração da titularidade dominial da Fazenda Vila Lopes II junto ao Cartório de Registro de Imóveis do Município de Cláudia/MT, já depois de realizado o georreferenciamento da área por diligência do Sr. Dazir Zanzarini, este também devidamente autorizado por procuração outorgada pela “
O. Tenório & Oliveira Ltda. – ME
”.

A autora afirma que, estando a Fazenda devidamente registrada em seu nome junto ao SRI de Cláudia/MT (matrícula no 1.654, área com 1.126,6223 ha, localizada na Gleba Villa Lopes, na altura do km 45 da Rodovia MT-422, no Município de União do Sul/MT), inclusive com o georreferenciamento realizado e inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental (CAR), e mesmo já tendo recebido a “
posse indireta desde novembro de 2013
”, só passou a exercer
posse direta
a partir de outubro de 2016, mas, a partir daí, a ré passou a opor “
empecilhos ao exercício livre da posse
” e do domínio da autora sob a alegação de que a área transferida não seria aquela onde a posse estava sendo exercida, tendo ocorrido, inclusive, expulsão de pessoas da área com emprego de armas de fogo, o que levou a autora a solicitar intervenção policial e a ajuizar ação de Interdito Proibitório contra os réus; na verdade, o que transparecia era que os réus tinham se arrependido de ter transferido a área em pagamento do débito, pois, segundo diziam, a dívida era de “
aproximadamente em R$ 7.000.000,00
”, enquanto a área valia mais de R$ 13 mi, e, assim, “
queriam receber a diferença que entendiam devida
” (cf. Id. no 102074087), sendo que também a autora intentou ação de interdito proibitório, apresentando, porém, “
outra matrícula e outro domínio
”.

Diante desses fatos, e como os réus “
passaram a negar a
(existência)
da relação jurídica
(...)
e passaram a afirmar que nunca ofertaram qualquer bem
(em garantia)
, e, mais, que
(eram)
os
(legítimos)
possuidores e proprietários do imóvel
(...)
e que foram esbulhados
”, a presente ação foi proposta no interesse da obtenção de declaração judicial da existência da “
relação comercial
(travada entre as partes)
com a garantia ofertada
”, constando do fecho da inicial os seguintes pedidos:

“a) Requer, liminarmente na forma do art. 932 do CPC, seja mantida a posse da autora, consubstanciada na transferência do domínio e posse pelos requeridos à autora, o qual foi imitida por estes conforme relação jurídica contratual de compra e venda com pagamento através da transferência da pessoa jurídica denominada O. Tenório & Oliveira Ltda – ME, o qual integravlaizava a fazenda denominada Fazenda Villa Lopes II, registrada junto ao CRI de Cláudia sob n. 1.654;

b) Caso Vossa Excelência entenda em sentido contrário, que seja determinada audiência de justificação prévia a fim de comprovar a relação jurídica e ao final deste seja deferido o pedido;

c) Após, seja citado os requeridos (sic), por meio de Oficial de Justiças, dos termos da presente ação, para que, caso queira, conteste a ação, sob pena de confissão e revelia a tero dos arts. 285 e 319 do CPC;

d) Seja declarada e cumprida a relação jurídica, consistente na compra e venda de sementes com pagamento através da cessão das cotas da empresa O. Tenório & Oliveira Ltda e transferência da fazenda matriculada sob n. 1.654 de Claudia – MT, com a manutenção da posse nos termos expostos, bem como condenado nas custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência;

Pretende provar o alegado por todas as provas em direito admitidas.

Dá-se a causa o valor de
R$ 7.185.282,12
” (cf. Id. no 102074087 - Pág. 18/19 –
grifei
).

A decisão proferida em 24/02/2014 ordenou a citação dos réus, mas, considerando a decisão proferida “
nos autos n. 1597-58.2013 (Id. 82404), de interdito proibitório
”, que já deferira liminar possessória em favor da autora, negou-se apreciação ao pedido de manutenção liminar da requerente na posse do imóvel (cf. Id. no 102077458).

Os réus foram citados, mas deixaram de ofertar resposta tempestiva aos termos do pedido (cf. Id. 102077468); na sequência, sobreveio a sentença vinculada ao Id. no 102077477, que reconheceu e aplicou os efeitos da revelia aos requeridos (CPC/1973, art. 344), e, julgando o feito suficientemente instruído, resolveu a lide da seguinte maneira:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos dos artigos 356, inciso II e 487, inciso I, ambos do CPC, para o fim de: a)
DECRETAR cumprido o contrato
de compra e venda de sementes por meio da garantia de imóvel rural, firmados entre as partes e; b)
DETERMINAR a transferência e registro do imóvel matrícula no 1654 com área de 1.126,6223 há (...), situado no município de União do Sul, Gleba Villa Lopes, MT 422, km 45, denominada de Fazenda Villa Lopes II do CRI de Cláudia em favor da parte autora.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do procurador constituído pela parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa”
(cf. Id. no 102077477 - Pág. 10 –
grifos
e
destaques
no original).

Na sequência, os réus COPAGRO e José Marcelo Copanski apelaram (cf. Id. no 102077484 - Pág. 9/26), com arguição preliminar de
ilegitimidade passiva
do corréu José Marcelo Copanski, porque, na época da propositura da ação (16/12/2013), ele já “
não fazia parte do quadro societário da empresa Apelante
(Copagro)”, eis que dela se retirara em 20/06/2013.

Ainda preliminarmente, arguiram
nulidade da citação
da COPAGRO (carência da ação), dizendo que a pessoa física de Wanessa Plefka, que recebera o Oficial de Justiça na sede da empresa no dia 21/06/2016, e subscrevera a contrafé do mandado de citação, “
nunca trabalhou e nem tampouco pertenceu ao quadro de funcionários da empresa
”, sendo “
pessoa estranha ao convívio social e laboral da empresa apelante
”, e por isso mesmo inaplicável a “
teoria da aparência na citação
”, daí a nulidade da citação da COPAGRO efetivada em pessoa estranha aos quadros da empresa, e, por isso, em total desconformidade com o disposto nos arts. 242, §1o, e 248, §2o, ambos do CPC.

No mérito, queixaram-se de que o desenvolvimento processual contrariou “
os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
”, já que não “
tiveram a chance de plena defesa nos autos, pois, como já explicitado nas preliminares
(...)
, a citação foi acolhida como válida,
(restando)
frustrada o pleno direito de contestação dos fatos pelos apelantes
”; e, à guisa de resposta tardia, discutiram verticalmente o caso, sustentando que, na verdade, “
foi a pessoa de Otavio Tenório, sócio da empresa O. Tenório & Oliveira, que realizou o negócio jurídico com a empresa apelada, vendendo o título de domínio com intuito de angariar recurso em detrimento próprio
”, ou seja, “
não foram os apelantes Copagro agrícola e José Marcelo Copanski, que negociaram o referido título de domínio objeto da matrícula 1654, com a empresa apelada, se quer
(sic)
ter anuência dos apelantes concordando com a transferência do respectivo título
”.

Aduziram que, na verdade, ocorreu que “
Otavio Tenório e seu sócio João Francisco de Oliveira, já falecido, havia se mancomunado em conluio com os sócios da empresa apelada, para retirar da posse do imóvel, do apelante José Marcelo Copanski
”, já que este “
é proprietário do domínio e posse do imóvel rural denominado Fazenda são Jorge, localizado no município de União do Sul/MT, com uma área de terras medindo aproximadamente 1.001has, conforme consta na matrícula no 3237, do CRI de Claudia/MT
”, sendo ele, portanto, “
pessoa alheia a negociação do título de domínio, dado em garantia para a empresa Eco Agronegócios, ou propriamente dito para a empresa apelada Produtora e Comércio de Produtos Arapongas Ltda
.” (sic – cf. Id. no 102077484 - Pág. 18/22).

Admitiram, porém, que, “
no caso em tela, ficou configurado que houve a realização do negócio jurídico entre os apelantes e a apelada
(...)
referente à aquisição de sementes de milho para plantio das safrinhas relativo ao ano de 2012 e 2013, em que a apelada fornecia para os apelantes
”, mas, se a autora/apelada se sentiu “
lesada em seu patrimônio, deveria procurar meios legais para a obtenção do recebimento dos valores restantes de seu crédito
”, sucedendo que, ao invés disso, e “
após descobrir que o apelante tinha uma propriedade rural
(...),
cresceu o olho e já foi contratando uma empresa de segurança armada para esbulhar a posse do apelante
(...),
e os sócios da empresa apelada em conluio com o ex-funcionário da empesa do apelante João Francisco de Oliveira, e Otavio Tenório ex-funcionários do apelante
”, acrescentando que “
o início da lide se deu
(porque)
a empresa apelada nunca pagaram
(sic)
para os apelantes as comissões devidas referentes a venda de seus produtos
(sementes de milho)
”, mas se ela, autora, achava que tinha crédito a receber dos réus, “
deveria tentar receber os seus supostos valores de seu crédito dos apelantes
” ao invés de tomar “
outro rumo
” desaconselhado pelo Direito, deixando crescer “
olhos
” sobre o imóvel dos réus, “
ou seja, o chamado ‘olho gordo’,
(quis)
grilar a posse do apelante José Marcelo Copanski
(...)
, diga-se de passagem, queriam arrancar o apelante de sua propriedade na ‘mão grande’
(...)
querer receber seus supostos créditos à força conforme pode ser constatado no processo código no 104543
”.

Combateram a ordem sentencial para que a titularidade do imóvel objeto da matrícula no 1654 do SRI de Cláudia/MT fosse transferido à autora/apelada, pois, à luz do art. 108 do Código Civil, a escritura pública é essencial à validade dos negócios que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País, e como no caso “
o valor da transação entre os apelantes e apelada é muito além dos trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País
”, a tal “
garantia real
” recainte sobre a Fazenda Vila Lopes II não teria qualquer validade, já que feita apenas verbalmente, até porque, e ademais, “
nunca sequer cogitaram a probabilidade de oferecer o bem imóvel em garantia real em favor da apelada
”.

Embora tenham discutido amplamente aspectos meritórios do caso, negando, especialmente, a validade e eficácia da destinação do imóvel à satisfação da dívida seja a título de “
garantia real
” (sic), ou mesmo como simples garantia imobiliária de promessa de pagamento, os réus/apelantes não formularam pedido de reforma da sentença pelo mérito. Eles concluíram o apelo pedindo que a sentença fosse
anulada
, “
com o consequente retorno dos autos ao juízo a quo para que seja feito nova citação aos apelantes, dando-lhes o direito da ampla defesa e do contraditório para poderem contestarem a inicial do autor
”; pediram, ainda sob o mesmo enfoque, que fosse “
deferido o pedido de nulidade da citação feita, feita a pessoa estranha dos apelantes, e por consequente sejam julgados nulos todos os atos processuais após à citação
” (sic), e, por fim, pediram “
a não condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, até que fique claro de quem terá o direito à sucumbência
” (sic – cf. Id. no 102077484 - Pág. 22/25).

O recurso foi contra-arrazoado (cf. Id. no 102077500), com arguição preliminar de não conhecimento do apelo em razão de o mesmo envolver matéria fática cuja discussão seria proibitiva em decorrência dos efeitos preclusivos da revelia, “
sendo possível
(aos revéis/apelantes questionarem)
apenas o direito aplicado na hipótese
”, ou seja, apenas questões de direito, mas jamais matéria fática, conforme tão profundamente revolvida no apelo.

As arguições preliminares de nulidade feitas no apelo foram tachadas de “
nulidades de algibeira
”, e que por isso deveriam merecer a cabível censura processual; quanto à tese de que o corréu José Marcelo Copanski é parte ilegítima, porque, na data da propositura da ação, ele já não mais integrava o quadro social da COPAGRO, a autora lembrou que o negócio fora celebrado no ano de 2012, e o próprio José Marcelo, como representante da COPAGRO, esteve pessoalmente à frente da negociação, e ele mesmo “
ofereceu imóvel de sua propriedade e posse como garantia real, assumindo a condição de devedor coobrigado
(e até mesmo solidário)
do débito inadimplido!
”, tendo permanecido à frente da situação durante o tempo todo, conforme mostram os documentos dos autos, ou seja, “
a sua responsabilidade decorre de coobrigação assumida e da garantia real que ofertou, de sorte que eventual e superveniente alteração do quadro social da empresa, definitivamente, não tem o condão de exonera-lo do encargo assumido
” (sic – cf. Id. no 102077500 - Pág. 10/14).

Quanto à nulidade da citação da COPAGRO, feita na pessoa de Wanessa Plefka em 22/06/2016, afirma a imprestabilidade da prova documental apresentada pelos apelantes juntamente com a inicial do apelo, a uma porque a produção de prova nesta fase não é permitida, e, a duas, porque, como se vê do próprio livro de funcionários, nota-se ali evidente manipulação, pois “
há notória alteração das folhas sequenciais do propalado livre, já que existem dois ‘funcionários’ registrados na mesma numeração de página
” (página/ficha no 6).

Ademais – prossegue –, como se vê de várias fotografias existentes nos autos, Wanessa Plefka realmente “
compunha o quadro de funcionários da pessoa jurídica,
já que aparece em confraternização da empresa, e até mesmo usando uniforme com emblema identificativo daquela
”, o que espancaria “
os falaciosos argumentos dos apelantes
”, sendo perfeitamente válida a citação questionada por aplicação ao caso da “
teoria da aparência, segundo a qual reputa-se válida a citação da empresa quando recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário e recebe o ato sem qualquer ressalva, tal como sucedeu na espécie
” (sic – cf. Id. no 102077500 - Pág. 16/19 –
grifos
e
destaques
no original).

No mérito, deu pontual combate às razões e fundamentos do recurso, pugnado pelo desprovimento do mesmo e consequente confirmação integral da sentença apelada.

Na sessão ordinária desta eg. 1a Câmara de Direito Privado, realizada no dia 16/11/2021, a Turma Julgadora rejeitou à uma voz as preliminares arguidas pelas partes, e, no mérito, igualmente por votação unânime, desproveu o apelo (cf. Id. no 109778485).

O acórdão embargado rejeitou a arguição de nulidade da citação, bem assim a de ilegitimidade passiva do corréu José Marcelo Copanski, conforme consta do voto do eminente relator, pelos seguintes fundamentos:

“Primeiramente, insta salientar que a alegação de vícios de citação – eis que foi citada pessoa estranha à relação, e que jamais trabalho na empresa COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA não merece credibilidade; pois, segundo consta nos autos, a Carta de Citação foi encaminhada para o endereço em que se situa a sede da empresa: “Rua Colonizador Eniio Pipino, n. 415 – Sinop-MT”, aplicando-se a teoria da aparência. (...)

Assim, mostra-se descabida a tese de que a Sra. VANESSA PLEFKA, que recebeu o mencionado documento não trabalhe na empresa Apelante, salientando-se, que há documento juntado com as contrarrazões apontando a marcação de pessoa denominada VANESSA PLEFKA, com uniforme da empresa (ID. Num. 102077500 – pág. 18).

Ora, se houve a marcação de VANESSA PLEFKA, não há dúvidas de que ela participou da foto, e que fazia parte do quadro de funcionários da empresa.

Portanto, não há falar em nulidade de citação, nem em carência de ação – falta de interesse de agir, eis que, conforme se depreende dos autos, a negociação (para revenda de produtos comercializados pela Recorrida) foi firmada em 2012, ocasião em que a Apelante, pessoa jurídica, era representada pelo Sr. José Marcelo Copanski, que, posteriormente, ofereceu o imóvel de sua propriedade como garantia real, figurando como devedor coobrigado.

Em razão disso, independentemente de quem seja o representante atual da empresa não há falar em ilegitimidade, pois se mostra viável a intelecção de que existe responsabilidade por coobrigação e solidariedade, de modo que resta viável a perseguição da garantia real ofertada
”.

Quanto ao mérito, consta do r. voto o seguinte:

“O objeto de mérito consiste em analisar se está ou não correta a sentença no que tange ao julgamento de procedência parcial da Ação de Declaração Contratual e Cumprimento Contratual com pedido de liminar e Manutenção de Posse 0001790-73.2013.8.11.0101, cód. 82596, movida por
PRODUTORA E COMÉRCIO AGRÍCOLA ARAPONGAS LTDA – SEMENTES BALÚ
em face da empresa Apelante
, COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA
para o fim de: a)
DECRETAR
cumprido o contrato de compra e venda de sementes por meio da garantia de imóvel rural, firmados entre as partes...”(...)

Pois bem.

Após a devida análise, malgrado as alegações da empresa Apelante, é notório que a sentença, de maneira escorreita, baseou-se na viabilidade contratual, eis que firmado o contrato por pessoas capazes, que manifestaram interesse e vontade, além de ser o objeto idôneo, constante de representação de produto comercial (sementes de milho). Vejamos:

(...) – Transcrição de trechos da sentença apelada.

Assim, é indubitável a coerência da sentença.

(...) - transcrição de julgado.

Quanto à alegação de inviabilidade de condenação em custas e despesas processuais, além de verba honorária advocatícia, tenho que não merece melhor sorte o recorrente, é que, certamente, se não houvesse resistência e inadimplemento, não seria necessária a demanda. Assim, em face ao princípio da causalidade, é totalmente possível a condenação da forma como sentenciada.

No que diz respeito ao pleito de fixação de multa por litigância de má-fé, indefiro-o, uma vez que não há prova cabal de conduta que se amolde ao disposto no artigo 81 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária fixada para 20% do valor da causa”.

Na sequência, os réus/apelantes interpuseram o presente recurso de “
Embargos de Declaração c/c Pedido de Atribuição de Efeito Modificativo
” (cf. Id. no 111314966), alegando que o acórdão incorrera em “
obscuridade e contradição ao apreciar a questão relativa à indiscutível e inarredável ocorrência de nulidade da citação da empresa Copagro Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
”, pois, “
ao fundamentar a decisão que afastou a
nulidade do ato citatório
”, o ínclito relator “
houve por bem transcrever decisão
(...)
de lavra da D. Desembargadora Clarice Claudino da Silva
”, sucedendo, porém, que, quando se analisa a “
jurisprudência
acima, carreada no corpo de acórdão embargado e parte integrante da sua fundamentação
”, fica evidente “
a ocorrência de obscuridade a ser suprida, eis que o Superior Tribunal de Justiça considera válida (teoria da aparência) a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa
, o que jamais ocorreu no caso concreto
”, já que “
em momento algum fora certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que a r. pessoa

(de Wanessa Plefka)

se identificou como representante da empresa
”, até porque Wanessa “
era funcionária de outra empresa no período em que foi citada
” (sic – cf. Id. no 111314966 - Pág. 1 e 4/6 –
grifos
e
destaques
no original).

Ou seja, o caso concreto configurou “
situação completamente diversa do caso utilizado como paradigma por essa E. Corte, eis que, para aplicar a teoria da aparência à citação, o Superior Tribunal de Justiça exige
” que a citação se dê no endereço da empresa, e que a pessoa que a receba seja funcionária da empresa e que se identifique como representante da mesma, aspectos inocorrentes no presente caso, sendo, pois, nula a citação da COPAGRO, já que não efetivada na pessoa do representante legal da empresa, nem na de seu mandatário, administrador, gerente ou funcionário responsável pelo recebimento de correspondências, conforme exige o art. 242, “
caput
”, e seus §§1o e 2o, do CPC.

Insistem em que “
não há qualquer menção, por parte do Sr. Oficial de Justiça
, acerca das atribuições da Sra. Wanessa Plefka no que concerne à mesma ser gerente, administradora ou funcionária responsável pelo recebimento de correspondências da empresa
”, até porque, segundo dizem, isto seria mesmo impossível ao meirinho declarar, já que “
referida pessoa sequer foi funcionária da empresa
” embargante, pois, na época, conforme documento que exibe, Wanessa trabalhava como “
ASSIST FINANCEIRO
” para a empresa “
Guthier Serviços Administrativos Eireli – ME
” (sic – cf. Id. no 111314966 - Pág. 6/7 –
grifos
e
destaques
no original).

Assim, “
estando comprovado documentalmente neste feito que Vanessa Plefka não era funcionária da Copagro

(...) por ocasião do recebimento de citação neste feito
”, não havendo comprovação de “
qualquer vínculo profissional ou de subordinação entre ela e a empresa
”, o que causa “
a nulidade absoluta do ato citatório da Embargante Copagro
”, mas como o acórdão, quanto a esse aspecto essencial, decidiu a questão de forma contraditória e obscura, pediram o provimento dos aclaratórios, para que, excluídos os vícios apontados, fosse “
reconhecida a nulidade da citação da empresa Embargante Copagro Produtos Agrícolas Ltda., anulando-se todos os atos subsequentes, em especial os decisórios
”, pleiteando, ainda, o prequestionamento da alegada ofensa à regra dos arts. 242, §1o e 248, §2o, ambos do CPC (sic – cf. Id. no 111314966 - Pág. 9/10).

Os embargos foram contra-arrazoados (cf. Id. no 111901472), e, na sequência, o recurso foi incluído na pauta de julgamento da sessão por Videoconferência realizada no dia 15/03/2022, quando então o eminente relator votou pelo desprovimento, frisando, inicialmente, “
que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão
”, e que, no caso, conforme estaria a demonstrar “
simples leitura das ponderações do recurso,
(...)
o intuito do embargante
(é apenas)
de ver reexaminada a controvérsia
”.

E, quanto ao pleito recursal de prequestionamento do problema da alegada violação às normas processuais que disciplinam a citação da pessoa jurídica, o eminente relator relembrou apenas que, conforme já consabido por todos, “
mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973)
”.

Destacou a orientação pacífica da instância superior, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410)”, até porque, acrescentou, como “
a decisão embargada,
(enfrentou)
a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada
”, a Câmara “não está ‘
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, relembrando também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL).

E, para fundamentar a rejeição dos aclaratórios, calcados, friso bem, na crítica recursal unigênita de que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a questão de que a citação da pessoa jurídica da COPAGRO, feita na pessoa da suposta empregada Vanessa, não teria observado as prescrições legais pertinentes, o eminente relator apenas se reportou às razões e fundamentos do voto proferido no julgamento do RAC, optando, por economia, pela mera transcrição literal das razões de decidir lá expostas, ou seja, simplesmente reafirmou que, “
malgrado as alegações do Embargante, o acórdão
(teria sido muito)
claro ao dispor que
” nada havia de irregular na citação, e assim, por economia, realizou, na sequência discursiva do voto de rejeição dos aclaratórios, a transcrição literal de trechos do voto integrante do acórdão embargado.

E concluiu:

“Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pelos Embargantes, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

Considera-se devidamente prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

DETERMINO, ainda, que sejam encaminhadas cópias dos autos
para o Ministério Público Estadual,
para fins de averiguação se há ou não prática de atos fraudulentos, em relação à vínculo empregatício envolvendo a Sra. Vanessa Plefka e a empresa
COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLA LTDA
”
.

A exposição até aqui realizada mostra claramente, e primeiramente, que os presentes aclaratórios se estribam apenas e exclusivamente em uma única objeção contra o acórdão, a saber, falta de enfrentamento adequado da questão relativa à
validade da citação da pessoa jurídica da COPAGRO
, e, como tema correlato alinhado à possível rejeição dessa primeira e única crítica recursal à higidez do acórdão embargado, o problema do
prequestionamento das normas processuais que disciplinam a citação da pessoa jurídica
.

Depois, mostra, também muito claramente, que o eminente relator optou pela rejeição dos aclaratórios pelo emprego do método da mera reedição retórica das razões e fundamentos que ele já alinhara no apelo para fundar a rejeição à tese de nulidade da citação da COPAGRO, ou seja, não houve, no voto de desprovimento dos embargos de declaração, ampliação mínima da discussão a respeito da questão crucial suscitada pelos embargantes, e, o que me parece o ponto mais vulnerável do acórdão embargado, não houve enfrentamento analítico adequado à crítica de que a evidente falta de prova consistente e iniludível de vinculação empregatícia de Wanessa Plefka com a empresa COPAGRO de modo algum autorizaria a validação da citação pela aplicação da teoria da aparência, já que os elementos de prova apresentados tardiamente por ambas as partes de modo algum comprovariam o alegado vínculo empregatício entre Wanessa e COPAGRO, e, ainda que existente referido vínculo, nenhum elemento probatório dos autos atestaria que Wanessa era a funcionária responsável pelo recebimento de correspondências ou expedientes externos dirigidos à empresa (CPC, art. 248, §2o).

Antes de mais nada, diga-se, por um lado, que a discussão de aspectos problemáticos do caso, tanto meritórios quanto processuais, é perfeitamente permitida ao réu revel após a declaração de contumácia; a declaração de revelia não amordaça nem imobiliza o revel para todo o sempre, já que a lei processual o autoriza a “
intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra
” (CPC, art. 346, parágrafo único).

Por outro lado, sabemos que a presunção de veracidade tem efeitos relativos (CPC, art. 345, I a IV), não prevalecendo,
v.g
., quando a questão fática não impugnada tempestivamente envolve razões de ordem pública (caso da inexistência ou invalidade da citação), ou quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos, de modo que, no presente caso, tenho por cabível e oportuna a suscitação da questão da invalidade da citação da COPAGRO posta no apelo e depois renovada com insistência nos aclaratórios; depois, se os réus/apelantes, por um lado, apresentaram, por óbvias razões lógicas e cronológicas, documentos para negar a vinculação empregatícia apenas na fase apelatória, a autora também não justificou documentalmente,
na fase procedimental própria
, a vinculação empregatícia de Wanessa com a COPAGRO, fazendo-o apenas na fase pós-sentencial, quando então trouxe elementos de prova para tentar se contrapor à arguição preliminar.

Ora, consoante já vinham gritando inutilmente os apelantes/embargantes desde o julgamento do apelo, cuidando-se de citação de pessoa jurídica, diz a lei processual expressamente que o ato pode ser feito validamente na pessoa do empregado, mas só será válido se “
o mandado
” for entregue à “
pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, ou, ainda, a
funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
” no âmbito da empresa (CPC, art. 248, §2o -
destaquei
e
grifei
).

Ou seja, o “funcionário” pode receber validamente o instrumento da citação (carta, mandado, etc.), mas não qualquer “funcionário”, apenas e exclusivamente aquele que, na estrutura funcional da empresa, seja o “
responsável pelo recebimento de correspondências
” (CPC, art. 248, §2o), pois, do contrário, seria válida a citação da pessoa jurídica quando o oficial de justiça, por desídia, interpelasse e entregasse a contrafé para um empregado lotado no setor de limpeza, ou da copa/cozinha, ou da segurança, ocasionalmente encontrado (pelo meirinho) no local da recepção da empresa...

Esses aspectos essenciais atrelados ao problema da validade/nulidade da citação da COPAGRO, embora enfaticamente suscitados no apelo e, com mais ênfase ainda, em sede aclaratória, não receberam o devido enfrentamento analítico e decisório tanto por ocasião do julgamento do apelo como quando do julgamento dos embargos de declaração, estes, como já salientado, decididos pela mera transcrição literal das razões de decisão proferidas lá no julgamento da apelação.

Admito, portanto, que o acórdão embargado incorreu, não tanto em obscuridade e contradição – conquanto referidos vícios também estejam presentes nalguma medida e deem contribuição à inconsistência da conclusão decisório embargada (validade da citação) –, mas propriamente em
omissão
(analítica e decisória) a respeito da questão essencial suscitada no apelo concernente à invalidade/nulidade da citação da pessoa jurídica da COPAGRO.

Ora, dizer que a pessoa jurídica pode ser citada validamente na pessoa de seu empregado constitui, permissa vênia, proclamação evidentemente acaciana já que a própria lei processual afirma textualmente essa possibilidade; o que importa saber,
com os olhos críticos e percucientes voltados para a prova dos autos
, para que se possa concluir pela validação do ato citatório feito na pessoa do empregado (“funcionário”, na dicção legal), é se esse “funcionário”, em o sendo efetivamente, ou seja, havendo prova indiscutível do vínculo empregatício (aspecto problemático questionado no caso), é o “
funcionário responsável pelo recebimento de correspondências
” no âmbito da empresa (CPC, art. 248, §2o -
destaquei
e
grifei
).

Sendo assim, para que nenhum vício possa comprometer a higidez do acórdão embargado, cumpre suprir a omissão analítica e decisória que, ao meu humílimo viso, realmente afetou esse tópico da pretensão recursal, e, assim, expungindo também focos de contradição e obscuridade (CPC, art. 1.022, I e II), deve ser respondida,
à luz dos elementos consistentes e verazes de prova presentes nos autos
, a indagação recursal sobre se a pessoa física de Wanessa Plefka, na data da citação (22/06/2016), tinha vínculo empregatício com a empresa COPAGRO, e, se afirmativa a resposta, se ela, Wanessa, era
comprovadamente
a funcionária “
responsável pelo recebimento de correspondências
” no âmbito da empresa (CPC, art. 248, §2o -
destaquei
e
grifei
).

A citação da COPAGRO foi realizada por meio de mandado, cumprido por Oficial de Justiça, extraído dos autos da Carta Precatória expedida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT à comarca de Sinop/MT, e, ao promover o ato citatório, a ilustre Oficiala de Justiça Rose Meyre Moggi Beckhauser fez constar da certidão que lavrou o seguinte teor:

“Certifico em cumprimento ao r. mandado de CITAÇÃO que efetuei diligência no endereço mencionado no mandado e lá estando procedi a CITAÇÃO da devedora COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA na pessoa de sua funcionária WANESSA PLEFKA, do inteiro teor do mandado, petição inicial e r. despacho, cujas cópias seguiram anexas, sendo que após as formalidades de lei a Sra. Wanessa exarou seu ciente no rosto do mandado e recebeu a contrafé que lhe ofereci” (...) O referido é verdade e dou fé. Rose Meyre Moggi Beckhauser – Oficiala de Justiça.

Sinop, 22 de junho de 2016”
(cf. Id. no 102077466 - Pág. 10).

A certidão lavrada pela Oficiala de Justiça responsável pela citação da COPAGRO atribui à Wanessa Plefka (nome grafado com “
W
”) a condição de “funcionária” da empresa citanda, mas, para além dessa mera designação nominal, não consta da certidão qualquer outro dado ou informação capaz de infundir certeza mínima de que Wanessa Plefka realmente integrava o quadro empregatício da pessoa jurídica; não consta,
e.g.
, a designação do cargo ocupado ou das funções/atribuições que ela exercia; número de registro ou matrícula empregatícia; lotação, lugar ou setor de desempenho das atividades laborais; referência a qualquer documento que ela tenha apresentado/exibido à meirinha para se identificar como “funcionária” da COPAGRO, enfim, só pelo que consta da certidão realmente não se pode concluir com certeza e segurança que Wanessa Plefka era empregada da pessoa jurídica citanda, e, mais relevante e decisivo ainda, que ela era a funcionaria “
responsável pelo recebimento de correspondências
” no âmbito da empresa, conforme exige, para que seja válida a citação da pessoa jurídica na pessoa de seu “funcionário”, a regra cogente do art. 248, §2o, do CPC.

É certo que, já em meio ao fogo do incêndio que essa questão crucial posteriormente ateou, sobretudo depois, e por conta da decretação da revelia da COPAGRO, as partes trouxeram elementos probatórios para tentar demonstrar a verdade de suas sustentações conflitantes a esse respeito, ou seja, a autora exibiu cópia de fotografias em que, segundo se diz, Wanessa Plefka aparece trajando roupa que contém o nome/logomarca da COPAGRO em meio a outros empregados da empresa, aparentemente participando de uma alegre confraternização de empregados (?), e há também aquelas polêmicas fichas cadastrais de pessoas que seriam empregadas da COPAGRO; os réus objetam dizendo que cenas fotográficas não provam a existência de vínculo empregatício, e, por sua vez, para ressaltar o caráter imprestável dos documentos apresentados, a autora aponta, entre outras inconsistências, para a duplicidade numérica de uma ficha cadastral (no 6), tendo as rés juntado, por outro lado, cópia de documento referente a pagamento salarial que teria sido feito à Wanessa Plefka pela empresa “
Guthier Serviços Administrativos Eireli – ME
” pelo desempenho, justamente na data dos fatos (citação), da atividade de “
Assistente Financeiro
”.

Observo que, embora o eminente relator não tenha abordado a questão relevantíssima da invalidade/validade da citação com profundidade, minudência e abrangência analíticas necessárias, deixando, inclusive, de mencionar, aquilatar e atribuir o necessário peso a cada um dos elementos de prova e contraprova existente nos autos sobre o tema, essa questão ardente acabou lhe tocando a alma, ainda que “
en passant
”, pois, conquanto tenha se dispensado do necessário exame e julgamento desses elementos, optando pela validação da citação da COPAGRO por mera proclamação genérica de cunho principiológico, fez constar da conclusão do voto que rejeitou os aclaratórios ordem expressa para que cópia dos autos fosse enviada ao MP “
para fins de averiguação se há ou não prática de atos fraudulentos em relação à vínculo empregatício envolvendo a Sra. Vanessa Plefka e a empresa COPAGRO...
”.

Ora, se não houve análise detalhada, minudente e específica de cada elemento probatório exibido no interesse da confirmação ou negação do alegado vínculo empregatício, nem julgamento conclusivo de que este ou aquele elemento é, ou não, válido/prestável à demonstração do tal vínculo, como poderá qualquer analista ministerial destinatário da ordem em foco iniciar uma investigação, e estabelecer conclusões finais de modo sustentável no interesse do estabelecimento da verdade, já que a verdade, ao que parece, já foi estabelecida pela proclamação lacônica de que o vínculo de fato existia, ou seja, de que Wanessa Plefka trabalhava mesmo para a COPAGRO e era a funcionária responsável pelo recebimento de correspondências e documentos, sendo válida, como disse o acórdão embargado, a citação da pessoa jurídica? E se a investigação ministerial chegar a resultado oposto, ou seja, concluir pela inexistência do afirmado vínculo empregatício?

Na verdade, como a parte interessada (autora) em demonstrar a existência do alegado vínculo empregatício não exibiu, em desobediência à regra do art. 373, I, do CPC, documentos idôneos dotados de aptidão confirmatória incontestável – como seria, e.g., a carteira de trabalho, ou documentos previdenciários, ou demonstrativos fiscais, ou prova documental do pagamento de direitos trabalhistas ao longo do tempo, etc. –, mas apenas elementos indiretamente devotados à formação do convencimento sobre a existência de um fato objetivo e decisivo (vínculo empregatício) por mera inferência intelectual, a conclusão posta no acórdão embargado acabou sendo feita, obviamente por frágil dedução, de que uma cena fotográfica, por exemplo, já seria prova cabal e suficiente de uma situação cuja constituição válida e seus regulares desdobramentos dependem necessariamente de formalizações documentais (contratação empregatícia).

Isso, porém, contrasta com o próprio espírito da norma, que muito além da simples existência de algum tipo de vínculo laboral entre a pessoa física do funcionário e a pessoa jurídica empregadora, exige especificamente outorga, dessa para aquela, de “
poderes de gerência geral ou de administração
”, ou, no mínimo, que aquela seja pelo menos “
responsável pelo recebimento de correspondências
” (CPC, art. 248, §2o), particularidade acerca da qual de forma alguma se poderia concluir apenas pela exibição de imagens fotográficas da suposta funcionária “
vestindo a camisa
” da suposta empregadora/citanda.

Pelo contrário, ainda que acolhêssemos fraternalmente a tese desenvolvida em contrarrazões ao apelo de que, apenas por usar o uniforme e comparecer às confraternizações de funcionários, Wanessa dever ser reputada funcionária da COPAGRO, bem como a objeção feita em contrarrazões aos declaratórios, de que a assertiva de que ela era registrada como funcionária de empresa diversa (“
Guthier Serviços Administrativos Eireli – ME
”) visa “
induzir este Tribunal em erro
”, porque “
o endereço
(dessa)
empresa
(...)
é o mesmo
” da COPAGRO e “
tem como proprietária Evelize Carolina Guthier, que incrivelmente está no livro de funcionários da COPAGRO
” (sic – cf. Id. no 111901472 - Pág. 3/4), ou seja, ainda que acolhêssemos a tese de que tudo isso foi magistralmente orquestrado/simulado para “esconder” o fato de que Wanessa realmente era funcionária da COPAGRO, isso não autorizaria elisão à regra cogente do art. 248, §2o, do CPC, que somente chancela a validade da citação feita na pessoa de funcionários gerentes, administradores ou encarregados do recebimento de correspondências.

Primeiro, é preciso pontuar que, embora localizadas no mesmo imóvel, a “
Guthier Serviços Administrativos Eireli – ME
” é sediada na “
Sala 01
” e a COPAGRO na “
Sala 03
” da Chácara 515, e, além disso, os registros fotográficos de Wanessa com uniforme da COPAGRO são datados de fevereiro de 2013, e a citação ocorreu mais de três anos depois, em junho de 2016.

Depois, conquanto a jurisprudência admita o atropelo à regra do art. 248, §2o, do CPC, por aplicação da teoria da aparência, esse aspecto não aproveita ao ato praticado nos autos, pois, muito além da questão do vínculo laboral de Wanessa, não se pode dizer – parafraseando precedentes do eg. STJ (AgInt no AREsp 1706937/RS) – que “
é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário
”, já que, válida ou invalidamente, a Oficiala de Justiça cumpriu o mandado de citação no endereço nele indicado (“
BR 163, km 814, próximo ao Rio Preto e Frigorífico Frialto, Cidade: Sinop/MT, CEP: 78.557-484
” – cf. Id. no 102077466 - Pág. 7), que não é o endereço indicado como sede da COPAGRO no seu contrato social vigente à época (Rua Colonizador Ênio Pipino II, no 6.528, Sala 03, Chácara 515, Bairro das Chácaras Sinop, Município de Sinop/MT – CEP no 78.550-970 – cf. Id. no 102077484 - Pág. 38/44).

Assim, realmente lacônica e omissiva a análise da questão na forma realizada pelo acórdão embargado, não se podendo justificar a rejeição da preliminar apenas por aplicação da teoria da aparência na citação, e, pelo contrário, o saneamento do vício conduz ao reconhecimento da nulidade do ato citatório, tanto pela violação à regra do art. 248, §2o, do CPC, quanto pela inaplicabilidade da teoria de aparência.

Pelo exposto, peço vênia ao i. Desembargador Relator para dele divergir e, assim, acolher os embargos declaratórios com efeitos infringentes para modificar o v. acórdão embargado e, acolhendo a preliminar de nulidade da citação, dar provimento ao apelo para anular todos os atos processuais praticados após a expedição do respectivo mandado, ordenando o refazimento da instrução processual após regular citação da ré/apelante/embargante COPAGRO.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (1a VOGAL)

Acompanho o voto divergente do Desembargador João Ferreira Filho.

SESSÃO DE 26 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (3o VOGAL)

Egrégia Câmara:

A empresa
Copagro Comércio de Produtos Agrícolas
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida na “Ação de Declaração Contratual e Cumprimento Contratual e com Pedido Liminar de Manutenção de Posse” ajuizada pela empresa
Produtora e Comércio Agrícola Arapongas Ltda. (Sementes Balú)
.

No
decisum
, a Juíza singular decretou a revelia da empresa Copagro e, de conseguinte, aplicou os efeitos previstos no artigo 344, do CPC. No mérito, acolheu parcialmente os pedidos e condenou a Apelante a arcar com as verbas de sucumbência.

No Recurso de Apelação, além de a Recorrente suscitar preliminar de carência de ação e falta de pressuposto processual, arguiu a nulidade da citação.

Quanto a essa última arguição, sustentou que, nos termos dos artigos 238 e 242, § 1.o, do CPC, a citação é o ato pelo qual o réu é convocado para integrar a relação processual e que, na ausência do citando, deve ser feita
“na pessoa do mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por ele praticados.”

Alegou que, na hipótese, a Oficial de Justiça certificou que a empresa Apelante foi citada em 21/06/2016, na pessoa da funcionária Wanessa Plefka; todavia, tal pessoa
“nunca trabalhou e nem tampouco pertenceu ao quadro de funcionários da empresa Apelante.”

Aduziu, portanto, que não há falar em validade da citação, pois a pessoa que recebeu o mandado
“é pessoa estranha ao convívio social e laboral da empresa Apelante.”

Quanto à teoria da aparência, a Copagro argumentou que, no caso,
“ocorreu exatamente o que o
STJ
tentou afastar a aplicação da
teoria da aparência na citação
, ao passo que esta foi realizada em nome de pessoa que não teria poderes para tanto.”

No entender da Apelante,
“o STJ informa que tal ato, excepcionalmente e que remotamente poderia ser realizado em caso de excepcionais dificuldades da citação, o que não ocorreu no caso concreto, tendo em vista que a apelante trata-se de empresa consolidada e idônea, no qual a correta citação seria completamente possível e simples de ser realizada na pessoa de seu representante legal, e não em nome de pessoas estranhas e alheias aos atos processuais praticados”.

Insistiu que a Lei é clara ao dispor que a citação deve ser feita na pessoa do representante legal ou de seu procurador, ou ainda, em casos excepcionais, na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto, ou gerente, mas nunca em nome de pessoa diversa das informadas pelo referido artigo.

Em 16/11/2021, a Primeira Câmara de Direito Privado, em julgamento unânime, desproveu o Recurso de Apelação e, quanto à alegada nulidade de citação, os Desembargadores firmaram entendimento de que
“não há falar em nulidade de citação, quando ela é encaminhada para endereço da empresa e lá é recebida, mormente haja afirmação de que a pessoa que recebeu a correspondência não seria funcionária da empresa, salientando-se haver juntada de prova em sentido diverso”
.

O Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias, também fez constar que é
“descabida a tese de que a Sra. VANESSA PLEFKA, que recebeu o mencionado documento não trabalhe na empresa Apelante, salientando-se, que há documento juntado com as contrarrazões apontando a marcação de pessoa denominada VANESSA PLEFKA, com uniforme da empresa (ID. Num. 102077500 – pág. 18)”.

O Relator transcreveu aresto da Segunda Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, onde consta que:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e recebe o ato sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica.” (REsp 1771790/GO) [...].
(N.U 0002485-69.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Assim, a Primeira Câmara rechaçou a arguição de nulidade de citação e, ao final, desproveu o Apelo.

A empresa Apelante opôs Recurso de Embargos de Declaração com pedido de atribuição de efeito modificativo, ao argumento de que o Acórdão incorreu em obscuridade e contradição.

Nas razões do Recurso Aclaratório, a empresa alegou que
“
o Superior Tribunal de Justiça considera válida (teoria da aparência) a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa
, o que jamais ocorreu no caso concreto.”

Aduziu que em momento algum a Oficial de Justiça certificou que Wanessa Plefka se identificou como representante da empresa, reiterou que aquela pessoa não integrava seu quadro de funcionários, pois na época trabalhava em outra empresa.

Logo, no entender da Apelante, o caso é totalmente diverso daquele utilizado como paradigma, pois para aplicar a teoria da aparência à citação, o STJ exige que a citação se dê no endereço da empresa e que a pessoa que receba seja funcionária e se identifique como representante da pessoa jurídica.

Afirmou que, na época, Wanessa Plefka era funcionária da empresa Guthier Serviços Administrativos Eireli – ME e juntou cópia do Recibo de Pagamento daquela senhora, de competência do mês de dezembro de 2013.

Asseverou que o STJ já afastou a aplicação da teoria da aparência em caso em que a citação foi recebida por pessoa estranha aos quadros da pessoa jurídica e cita o Aresto do Agravo Interno interposto no AREsp. N.o 476491/RJ, publicado em 22/11/2019.

Ao final, requereu o acolhimento do Recurso Aclaratório, a fim de declarar a nulidade de citação e, para fins de prequestionamento e interposição de Recurso Especial, que fosse enfrentada a alegada ofensa aos artigos 242, § 1.o, 248, § 2.o, ambos do CPC, os quais dispõem que a citação da pessoa jurídica somente pode se dar
“na pessoa do mandatário, administrador, preposto, gerente ou funcionário responsável pelo recebimento de correspondência da empresa, enquanto no caso presente a pessoa “citada” sequer integrava os quadros da empresa.”

Na Contraminuta, a Embargada alegou que o endereço da empresa em que Wanessa “trabalhava” (Guthier Serviços Administrativos) é o mesmo da Embargante Copagro Agrícola.

Asseverou que a empresa Guthier Serviços Administrativos tem como proprietária Evelize Carolina Guthier que, por sua vez, integra o livro de funcionários da empresa Embargante – Copagro.

Assegurou que, na hipótese, deve ser aplicada a teoria da aparência, segundo a qual se reputa válida a citação da empresa quando recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário e recebe o ato sem qualquer ressalva, tal como sucedeu na espécie. Transcreveu precedente da Segunda Câmara de Direito Privado, da relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addário, no RAI n.o 1001392-43.2021.811.0000, cuja redação tem o seguinte teor:

[...] A jurisprudência do STJ adota a Teoria da Aparência, reputando válida a citação da pessoa jurídica quando esta é recebida por uma pessoa que não recusa a qualidade de funcionário e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, muito mais ainda quando resta demonstrado que a parte citada teve conhecimento do processo (STJ - Dcl nos EDcl no AgInt no REsp 1812535/MS; STJ AgInt no AgInt no AREsp 1539179/RJ; STJ -AgInt nos EDcl no AREsp 569.206/SP).
- (TJ-MT 10013924320218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO , Data de Julgamento: 31/03/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2021).

Ressalvou que a citação da empresa foi realizada por Oficial de Justiça (cuja certidão goza de fé-pública e presunção de veracidade
juris tantum
), na pessoa de sua funcionária que não apresentou qualquer ressalva para recebê-la, aplicando-se a teoria da aparência e, ao final, pediu a rejeição do Recurso Aclaratório.

O Desembargador Sebastião Barbosa Farias rejeitou o Recurso Integrativo; contudo, em voto vista, o 2.o Vogal, Desembargador João Ferreira Filho, abriu divergência, constatou a existência de omissão no julgado, acolheu os Embargos Declaratórios, concedeu-lhes efeitos infringentes para modificar o Acórdão embargado, acolheu a preliminar de nulidade da citação, deu provimento ao Recurso de Apelação e anulou todos os atos processuais praticados após e a partir do ato citatório, ordenando o refazimento da instrução processual após a regular citação da empresa Copagro.

A divergência foi acompanhada pela 1.a Vogal, Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho e, assim, o julgamento foi ampliado para a técnica do artigo 942, do CPC.

Convocada para compor o
quorum
, na sessão de 12/04/2022 pedi vista dos autos para melhor entender as nuances do caso concreto.

Respeitado o entendimento do eminente Desembargador João Ferreira Filho, depois de analisar o caderno processual, não constatei qualquer vício que justifique o acolhimento do Recurso Integrativo, muito menos a concessão de efeito modificativo porque, de acordo com o STJ,
“
eventual má valoração das provas
ou erro de julgamento
não
implica desrespeito aos arts. 1.022, II
, e 489, § 1o, do CPC.”
(REsp 1899893/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 16/08/2021). (sem grifos no original)

Assim, não há qualquer omissão no Acórdão proferido no Recurso de Apelação, pois a questão foi analisada e a prova foi valorada pelo Relator, que firmou seu entendimento com base nas fotografias juntadas, nas quais a pessoa de Wanessa Plefka aparece vestida com o uniforme da empresa Embargante em evento que aparenta ser confraternização dos funcionários. Contudo, para fins de prequestionamento, tendo em vista que a questão ganhou contornos no que tange à aplicação ou não da teoria da aparência no caso concreto e tendo em vista que é incontroverso que Wanessa Plefka recebeu o mandado de citação da Oficial de Justiça Rose Meyre Moggi Brckhauser em 22/06/2016 sem objeção, tenho por bem relembrar que a jurisprudência do STJ é
uníssona
no sentido de que é válida a citação de pessoa jurídica quando esta é recebida por intermédio daquele que se apresenta na sede ou filial da empresa e recebe a citação sem ressalva de que não possui poderes para tanto.

Nas palavras da Ministra Maria Isabel Gallotti:

[...] Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
em atenção à teoria da aparência
,
considera-se válida a citação da pessoa jurídica na
sede
ou
filial
da empresa
a uma pessoa que não recusa ter poderes para tanto
. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1922468/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). (sem grifos no original)

Com efeito, a teoria, pelo próprio nome, tem como fundamento o fato de que aquele que recebe o mandado de citação “aparentemente” é detentor de poderes para tanto e, por esse motivo, deve ser considerado válido.

Assim, não há espaço para dúvida:

[...]
é válida
a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede,
mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal
, mas
não recusou a qualidade de funcionário
, devendo prevalecer, no caso, a teoria da aparência.
(AgInt no AREsp 1.385.801/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 24/4/2019). (sem grifos no original)

No mesmo sentido, colaciono aresto proferido no Recurso de Agravo Interno interposto no Agravo no Recurso Especial n.o 1818954/GO, de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado pela Terceira Turma 16/08/2021 e publicado no DJe em 19/08/2021.

Neste caso, a diligência citatória foi realizada por Oficial de Justiça, no endereço da empresa Apelante/Embargante, e recebida por pessoa que
não recusou a qualidade de funcionária
.

Ademais, conforme se extrai das Certidões juntadas pela Embargada com a contraminuta dos Embargos, ressai evidente que a pessoa que recebeu o mandado de citação da Oficial de Justiça, Sr.a Wanessa Plefka, em outras ocasiões se apresentara para outros Oficiais de Justiça como funcionária da empresa Embargante.

Assim, a tese de que a citação é nula porque o mandado não foi recebido por sócio, diretor ou gerente, bem como que desconhece a subscritora, não comporta guarida, pois foi recebida na empresa Embargante, no endereço constante do mandado e indicado pela parte Recorrida.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AOS ARTS. 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA.
INTIMAÇÃO ENTREGUE A FUNCIONÁRIO SEM PODER DE REPRESENTAÇÃO. INTIMAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA
. CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 458 e 535 do CPC/1973. 2. In casu,
a Corte local conclui pela nulidade da intimação, por entender que a citação deveria ter sido entregue a pessoa que possuísse poderes de gerência ou de administração, o que não teria ocorrido no caso
. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com base na teoria da aparência, considera válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa e
recebe o ato sem ressalvas
quanto à inexistência de poderes de representação,
independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica
. Precedentes: (REsp 1.625.697/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017); (AgRg no AREsp 601.115/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015).
O acórdão objurgado deve ser reformado neste ponto
. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido
. (REsp 1771790/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018). (sem grifos no original)

Aliás, quanto ao endereço da empresa Embargante há uma ressalva a ser feita.

No seu voto, o Desembargador João Ferreira Filho fez constar que:

Depois, conquanto a jurisprudência admita o atropelo à regra do art. 248, §2o, do CPC, por aplicação da teoria da aparência, esse aspecto não aproveita ao ato praticado nos autos, pois, muito além da questão do vínculo laboral de Wanessa, não se pode dizer – parafraseando precedentes do eg. STJ (AgInt no AREsp 1706937/RS) – que “é válida a citação da pessoa jurídica, realizada no endereço de sua sede, mesmo que recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário”,
já que, válida ou invalidamente, a Oficiala de Justiça cumpriu o mandado de citação no endereço nele indicado
(“BR 163, km 814, próximo ao Rio Preto e Frigorífico Frialto, Cidade: Sinop/MT, CEP: 78.557-484” – cf. Id. no 102077466 - Pág. 7),
que não é o endereço indicado como sede da COPAGRO no seu contrato social vigente à época
(Rua Colonizador Ênio Pipino II, no 6.528, Sala 03, Chácara 515, Bairro das Chácaras Sinop, Município de Sinop/MT – CEP no 78.550-970 – cf. Id. no 102077484 - Pág. 38/44).
(sem grifos no original)

De fato, quando ajuizou a demanda em 16/12/2013, a Autora/Embargada indicou como endereço da empresa Requerida/Embargante a
“Rua Colonizador Enio Pipino, n.o 415, Setor Industrial, Sinop – MT”
. A primeira tentativa de citação foi realizada por meio dos Correios; contudo, a missiva retornou com a informação “mudou-se” (Pág. 2, Id. 102077463).

Intimada para manifestar, a Autora/Embargada indicou novo endereço (BR 163, km 814, próximo ao Rio Preto e Frigorífico Frialto, Cidade: Sinop/MT, CEP: 78.557-484) e a Oficial de Justiça
compareceu naquele local
, procedeu
“à CITAÇÃO da devedora COPAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA na pessoa de sua funcionária WANESSA PLEFKA, do inteiro teor do mandado, petição inicial e r. despacho, cujas cópias seguiram anexas, sendo que após as formalidades de lei a Sra. Wanessa exarou seu ciente no rosto do mandado e recebeu a contrafé.”

Nessa esteira, embora o endereço não seja o mesmo que consta no Contrato Social, esse fato, por si só, não é capaz de afastar a validade de citação.

Ademais, não se pode olvidar que as declarações lançadas por Oficial de Justiça, no exercício do cargo, gozam de fé pública e são tidas por verdadeiras até prova irresoluta em contrário e, considerando a fé pública da certidão, presume-se que o endereço indicado é o da empresa Embargante e que Wanessa Plefka apresentou-se como funcionária da Recorrente à Oficial de Justiça que ali compareceu.

Não fosse o bastante, a Embargante
sequer alegou que o endereço fornecido pela Embargada não era o seu
, e esse fato também foi constatado pelo 2.o Vogal, pois no seu voto consignou que, ao arguir a nulidade de citação, a Embargante alegou que
“a pessoa física de Wanessa Plefka,
que recebera o Oficial de Justiça na sede da empresa no dia 21/06/2016
, e subscrevera a contrafé do mandado de citação, “nunca trabalhou e nem tampouco pertenceu ao quadro de funcionários da empresa”, sendo “pessoa estranha ao convívio social e laboral da empresa apelante”
. (sem grifos no original)

Em outros termos, a irresignação da Embargante limitou-se à tese de que Wanessa Plefka não é sua funcionária e que o ato não se deu
“na pessoa do mandatário, administrador, preposto, gerente ou funcionário responsável pelo recebimento de correspondência da empresa.”
Nada foi aduzido quanto ao endereço indicado pela Embargada, ao qual compareceu a Oficial de Justiça.

Nessa esteira, não tenho dúvida de que a citação é válida.

Por fim, tenho por bem ressaltar que em consulta ao
website
do TRT da 23.a Região, constatei que, em 30/07/2015, foi proferida sentença, já transitada em julgado, em que
“
restou incontroverso
”
que
“
a empresa GUTHIER SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME, que tem como sócia a Sra. Evelize Carolina Guthier
”
, e que segundo a Embargante era a empregadora da Sr.a Wanessa Plefka,
“presta serviços de contabilidade para a empresa Copagro Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.,
fazendo os registros dos empregados em seu nome, em evidente e clara fraude
”
. (AIAP n.o 0000501-51.2015.5.23.0037). (sem grifos no original)

Ou seja, a proprietária da empresa Guthier Serviços Administrativos Eireli – ME que,
deve ser ressaltado
, também é ex-funcionária da Copagro, registra (ou registrava) os funcionários da Copagro, como se fossem seus.

Portanto, com a devida
venia
ao entendimento do Desembargador João Ferreira Filho, por não haver qualquer vício de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material no Acórdão que desproveu o Recurso de Apelação, prequestionada a matéria,
acompanho o posicionamento do Relator e rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (4o VOGAL)

Tive oportunidade de receber os advogados de ambas as partes por videoconferência, também recebi o voto da eminente desembargadora Clarice Claudino da Silva com antecedência, refleti a respeito e cheguei à conclusão que, de fato, e peço vênia à divergência, pois não há matéria a ser analisada por conta de que se está a se tratar apenas de rediscussão de matéria já fartamente analisada no recurso de apelação, tanto que a eminente desembargadora Clarice Claudino da Silva trouxe em seu voto uma ementa citada na apelação, que diz respeito à teoria da aparência e esse julgado simplesmente replica a jurisprudência unânime do STJ no sentido de que é válida a citação, quando entregue no endereço da empresa recebida por funcionário que não a recusa.

A desembargadora Clarice Claudino da Silva também trouxe outra ementa da 2a Câmara de Direito Privado, da qual ela foi relatora, julgado também recentemente, com mesmo teor e mesmo sentido, replicando a reiterada jurisprudência do STJ, portanto, não vejo razão para rediscussão da matéria e ainda que assim fosse possível, o voto da Clarice Claudino da Silva dirimiu qualquer dúvida ou eventual omissão nessa análise.

Louvo a atitude da desembargadora Clarice Claudino da Silva, pois como sempre defendo, o processo atual, o processo moderno, o processo virtual diferentemente daquele antigo processo físico, de papel, conversa com o mundo virtual.

Assim, os processos devem ser conectados, inclusive com as redes sociais e louvo o voto da desembargadora Clarice Claudino da Silva quando esta buscou informações na justiça do trabalho e obteve informações valiosas sobre parte da questão aqui discutida, ainda que a título de adendo ao seu voto, que este já estava fartamente rico em análise e fundamentos para não acolhimento dos embargos.

Peço vênia à divergência e acompanho o voto do eminente relator e da desembargadora Clarice Claudino da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022